Tribunal: STF
Processo: Rcl 42104
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de decisão da Vara do Trabalho de Timon/MA que determinou o sobrestamento do Processo nº 0016499-11.2015.5.16.0019, para aguardar o julgamento pelo Plenário da medida liminar deferida ad referendum pelo Min. Gilmar Mendes, nos autos das ADCs 58 e 59. Na ocasião, o Ministro Relator determinou a suspensão do julgamento de todos os processos em curso no âmbito da Justiça do Trabalho que envolvessem a aplicação dos artigos arts. 879, §7, e 899, § 4º, da CLT, com a redação dada pela Lei nº 13.467/2017, e o art. 39, caput e § 1º, da Lei 8.177/91.
    2. Confira-se o trecho pertinente da decisão reclamada:
    “Considerando a decisão liminar deferida pelo Ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade 58 e 59, suspendendo a tramitação de todos os processos no âmbito da Justiça do Trabalho em que se discutam se os valores devidos deverão ser corrigidos pela Taxa Referencial (TR) ou pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).
    Considerando, também, que os embargos de declaração opostos pela parte autora abordam, dentre outras, a referida matéria, determino o sobrestamento do feito até que a referida liminar seja apreciada pelo Plenário do STF. 
    No entanto, optando a parte autora pela aplicação da Taxa Referencial (TR), como índice de correção monetária para o débito do presente processo, autorizo a retomada e o regular seguimento do trâmite processual, inclusive a apreciação integral dos embargos declaratórios aforados, manifestação a ser declarada pela parte demandante nos autos eletrônicos, no prazo de cinco dias, a contar da ciência da presente decisão.” (Grifou-se)
    3.  A parte reclamante alega equívoco na elaboração dos cálculos, pois teriam feito incidir a TR, ao invés do IPCA-E, como índice de correção monetária de dívida da qual a autora é credora junto ao Estado do Maranhão, em afronta ao julgado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870.947 (Tema 810 da repercussão geral). Argumenta que a hipótese dos autos não é atingida pela medida liminar emanada do STF, que suspendeu processos trabalhistas que versam sobre a aplicação do IPCA-E, uma vez que o caso em análise trata de débitos da fazenda pública de natureza não tributária, sobre os quais a incidência da TR revela-se inconstitucional. Pleiteia a cassação da decisão impugnada, determinando-se o andamento do referido processo, bem como a incidência do IPCA-E como índice de correção monetária dos referidos créditos (Tema 810). Requer o benefício da justiça gratuita.
    4. É o relatório. Decido.
    5. Dispenso as informações, a manifestação da Procuradoria-Geral da República, e a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido. 
    6. Nos autos da ADC 58 MC-AgR, em decisão publicada em 6.7.2020, o Rel. Min. Gilmar Mendes rejeitou o pedido de medida cautelar no agravo regimental, mantendo in totum a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos. O Relator acrescentou, no entanto, o seguinte:
    “Para que não paire dúvidas sobre a extensão dos efeitos da decisão recorrida, esclareço mais uma vez que a suspensão nacional determinada não impede o regular andamento de processos judiciais, tampouco a produção de atos de execução, adjudicação e transferência patrimonial no que diz respeito à parcela do valor das condenações que se afigura incontroversa pela aplicação de qualquer dos dois índices de correção.” (Grifo original)
    7. Em consulta ao andamento processual dos autos de origem disponibilizado no sítio eletrônico do TRT da 16ª Região, verifico que, em 10.7.2020, foi levantado o sobrestamento do processo, dando-se prosseguimento regular ao feito. Na sequência, em 24.8.2020, foi publicado despacho no processo de origem, nestes termos:
    “Considerando que, em resposta à medida cautelar ajuizada pela Procuradoria-Geral da República, o Min. Gilmar Mendes prestou esclarecimentos a respeito da ADC 58 MC-AgR/DF, ressaltando que ‘a medida cautelar deferida na decisão agravada não impede o regular andamento de processos judiciais, tampouco a produção de atos de execução...”,
    DECIDO pelo prosseguimento regular do trâmite processual, resguardando-se, até o final da execução do processo e antes da liberação da quantia exequenda, a aplicação do índice de correção a ser definido em pronunciamento final da Corte Suprema quando do julgamento do mérito da aludida Ação Declaratória de Constitucionalidade. Autos conclusos para julgamento dos embargos de declaração opostos pela parte autora (IDe39e53d), observando a manifestação do calculista (ID c535433).”
    8. Levantado o sobrestamento, fica prejudicada a pretensão de se afastar a suspensão nacional determinada nos autos das ADCs 58 e 59, com o consequente prosseguimento do feito na origem.
    9. Quanto à alegada afronta ao julgado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870.947, paradigma do Tema 810 da repercussão geral, anoto que a alegação de descumprimento de tese firmada em repercussão geral em sede de reclamação exige o esgotamento das instâncias ordinárias, o que o STF compreendeu ser, para este fim, o julgamento do agravo interno em face da decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto (art. 1.030, I, a, e § 2º, do CPC c/c art. 988, § 5º, II, do CPC/2015. 
    10. No presente caso, este requisito não foi cumprido, uma vez que sequer foi interposto recurso extraordinário no processo de origem. Extrai-se do andamento processual que a presente reclamação foi ajuizada após a oposição de embargos declaratórios à decisão de homologação dos cálculos judiciais, ainda pendente de julgamento.
    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, prejudicada a análise do pedido cautelar. Defiro o pedido de gratuidade de justiça.
    12. Sem honorários, pois não houve contraditório efetivo. 
     Publique-se. 
       Brasília, 27 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator